Tribunal: STF
Processo: ARE 1444691
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-07-28
Data de publicação: 2023-07-28

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Agravos em Recursos Extraordinários interpostos em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso do Sul, o qual manteve a condenação de policiais militares pelos crimes do art. 308 do Código Penal Militar (corrupção passiva) e do art. 2º da Lei 12.850/2013 (associação criminosa), bem como deu provimento ao apelo ministerial para o fim de fazer constar na parte dispositiva da sentença a exclusão dos réus dos quadros da Polícia Militar. O acórdão recebeu a seguinte ementa (Doc. 704, fls. 1-4):



    “EMENTA - APELAÇÕES CRIMINAIS - OPERAÇÃO OIKETICUS – POLICIAIS MILITARES ESTADUAIS QUE INTEGRAVAM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA ATUANTE NA FACILITAÇÃO AO CONTRABANDO DE CIGARROS - CRIMES DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E CORRUPÇÃO PASSIVA – RECURSOS DAS DEFESAS - PRELIMINARES – INÉPCIA DA DENÚNCIA - INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO DA AUDITORIA MILITAR PARA PROCESSAR E JULGAR O FEITO – NULIDADE PROCESSUAL POR OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA ORDEM CONSECUTIVA LEGAL/DEVIDO PROCESSO LEGAL, DA ISONOMIA, DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA VEDAÇÃO AO BIS IN IDEM - NULIDADE DA SENTENÇA POR FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO – PRELIMINARES REJEITADAS. 



    (...)



    MÉRITO – PEDIDOS ABSOLUTÓRIOS – PROVAS QUE EMBASAM SATISFATORIAMENTE O ÉDITO CONDENATÓRIO - NÃO ACOLHIDOS – PEDIDOS DE AFASTAMENTO DOS §§3º E 4º, II, DO ART. 2º DA LEI DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – NÃO ACOLHIDO – NÃO INCIDÊNCIA DO ART. 72, II, DO CPM – DESCABIMENTO DA APLICAÇÃO DA ATENUANTE DO ART. 53, § 3º, DO CPM – INVIÁVEL - DECOTE DA MAJORANTE DO ART. 308, §1º DO CPM – IMPOSSIBILIDADE – INAPLICABILIDADE DO ART. 308, § 2º, DO CPM - CAUSA DE AUMENTO DA CONTINUIDADE DELITIVA (ART. 71, DO CP) - MANTIDA - PRELIMINARES REJEITADAS, E, NO MÉRITO, RECURSOS NÃO PROVIDOS. 



    (...) 



    RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – PEDIDO DE CONDENAÇÃO DE CORRÉU ABSOLVIDO – INVIABILIDADE – PROVAS INSUFICIENTES – IN DÚBIO PRO RÉU – ÉDITO ABSOLUTÓRIO MANTIDO – PEDIDO DE MENÇÃO EXPRESSA NA PARTE DISPOSITIVA ACERCA DA EXCLUSÃO DOS SENTENCIADOS DOS QUADROS DA POLICIA MILITAR ESTADUAL – ACOLHIMENTO – RECURSO PROVIDO EM PARTE. (...)



    Opostos Embargos de Declaração (Docs. 706, 708 e 709), foram todos rejeitados (Doc. 711).



    No Recurso Extraordinário (Doc. 725), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da CF/1988, IVAN EDEMILSON CABANHE aponta violação aos arts. 93, IX; e 142, VI e VII, da CF/1988.



    Para tanto, defende, inicialmente, a nulidade do acórdão recorrido por falta de fundamentação, pois não houve indicação clara dos fatos imputados ao recorrente, prejudicando sua defesa e violando os princípios da ampla defesa, do contraditório e do devido processo legal. 



    Afirma que as provas dos autos não são capazes de determinar a sua participação nos crimes de corrupção passiva e organização criminosa. 



    Sustenta que No que se diz respeito a violação aos primados do bis in idem ao se percorrer o bojo da inicial acusatória contida nos Autos n. 0900647- 30.2018.8.12.0001 (outro processo), constatamos que os fatos nela contido, são quase na totalidade os mesmos contidos nestes autos, e o que leva a seguinte conclusão, o recorrente está em vias de ser punido duplamente pelos mesmos fatos (Doc. 725, fl. 14).



    Acresce que houve violação aos princípios da dignidade da pessoa humana e da reserva legal, pois não preenchidos os requisitos do crime de organização criminosa, em especial o dolo do agente.



    Em juízo de admissibilidade (doc. 729), inadmitiu-se o RE ao fundamento de que não houve demonstração da repercussão geral da matéria (Doc. 729).



    No Agravo (Doc. 801), o recorrente afirma que demonstrou a repercussão geral da matéria, bem como que houve violação ao art. 93, IX, da CF/1988.



    Quanto ao RE interposto por ERICK DOS SANTOS OSSUNA (Doc. 761), o recorrente aponta violação aos arts. 5º, caput, XXXV, LIV e LV; e 93, IX, da CF/1988, defendendo a nulidade do acórdão recorrido, pois deixou de se manifestar sobre questões levantadas nos Embargos de Declaração, em violação à ampla defesa, ao contraditório, ao duplo grau de jurisdição e ao devido processo legal.



    Quanto à alegada violação aos arts. 5º, LIV e LV e 93, IX, da CF/1988, o Tribunal de origem negou negou seguimento ao apelo extremo aplicando as teses fixadas nos Temas 339 e 660 da repercussão geral. No que se refere à violação ao art. 5º, XXXV, da CF/1988, o recurso foi inadmitido por ausência de violação direta à Constituição (Doc. 765).



    Interposto Agravo Interno contra a parte da decisão que aplicou os Temas 339 e 660 (Doc. 781), o recurso foi desprovido (Doc. 783).



    No Agravo em Recurso Extraordinário (Doc. 777), afirma-se violação direta à Constituição.



    No que diz respeito ao apelo extremo interposto por JHONDNEI AGUILERA (Doc. 767), alega que o acórdão recorrido contém fundamentação genérica, violando os arts. 5º, XLVI; e 93, IX, da CF/1988.



    Defende que sua conduta é atípica e que as provas dos autos não traduzem certeza acerca da prática de conduta penalmente tipificada, pois não há, nas mais de 5.000 laudas dos autos um testemunho, uma perícia, um exame de corpo de delito apto e idôneo para provar a materialidade delitiva das condutas imputadas (Doc. 767, fl. 9).



    Por outro lado, aduz que todas as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal lhe são favoráveis, não havendo motivos para se fixar a pena-base acima do mínimo legal. 



    Defende que deve ser afastada a agravante do art. 2º, § 3º, da Lei 12.850/2013, pois não há relatos da utilização de arma de fogo. 



    Alega, ainda, no que tange a terceira fase da dosimetria, deve ser afastadas as causas de aumento de pena previstas no art. 308, § 1º, do CPM, pois, não houve comprovação de qualquer ação específica de omissão, em verdade, ocorreu um aumento no índice de apreensão de contrabando, conforme supracitado. Por fim, o aumento de 2/3 da pena pelo reconhecimento da continuidade delitiva não encontra amparo legal, pois o art. 80 do CPM, faz referência ao Art. 79 do CPM que prevê expressamente que se os crimes são de espécies diferentes, a pena única é a mais grave, com aumento correspondente à metade do tempo das menos graves (Doc. 767, fl. 12).



    O Tribunal de origem inadmitiu o RE por ser manifestamente intempestivo (Doc. 771).



    No Agravo (Doc. 805), a parte defende a tempestividade do recurso.



    É o relatório. Decido. 



     



    Dada a similitude dos fatos apresentados, os Recurso Extraordinários serão analisados conjuntamente.



    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento dos Recursos Extraordinários.



    Além disso, em relação à suscitada ofensa ao art. 93, IX, da Carta Magna, o Juízo de origem não destoou do entendimento firmado por esta CORTE no julgamento do AI 791.292-QO-RG/PE (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 339). 



    Nessa oportunidade, o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL assentou que o inciso IX do art. 93 da Constituição Federal de 1988 “exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão”. 



    No caso em apreço, a fundamentação do acórdão recorrido alinha-se às diretrizes desse precedente. 



    Quanto à alegação de afronta à ampla defesa, ao contraditório e ao devido processo legal, os apelos extraordinários não têm chances de êxito, pois esta CORTE, no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 660), rejeitou a repercussão geral da alegada violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional. 



    O Tribunal de origem, soberano na análise dos fatos e provas constantes dos autos, concluiu que os recorrentes cometeram os delitos que lhes foram imputados com base nos seguintes fundamentos (Doc. 704, fls. 26):



    “[…]



    Jhondnei Aguilera 



    Quanto ao recorrente Jhondnei Aguilera, as informações colhidas durante as investigações indicam que em 21.04.2016 assumiu a função de comandante do 3º Grupamento da Polícia Militar – Distrito de Boqueirão, por intervenção do corréu Admilson Cristaldo Barbosa que à época atuava como Comandante do 11º BPM. 



    Embora alegue ausência de qualquer vínculo com a organização criminosa descrita na denúncia, os elementos de prova colhidos ao longo das investigações apontam para direção oposta ao intento absolutório. 



    De início, a redução expressiva do número de apreensões envolvendo contrabando e descaminho depois de o recorrente assumir o GPM do Distrito de Boqueirão não destoa das observações a que se fez menção quanto ao recorrente Angelúcio Paniagua que, vale dizer, assumiu o Destacamento de Guia Lopes da Laguna também por designação de Admilson Cristaldo Barbosa. 



    De acordo com as informações conduzidas pelo GAECO, o TCQOPM Admilson Cristaldo Barbosa mantinha Angelúcio e Jhondnei em localidades estratégicas de grande extensão rodoviária e de considerável circulação de veículos com cigarros contrabandeados precisamente porque integravam o mesmo esquema criminoso associativo. 



    Essas informações, como mencionado na sentença, por si sós não levariam a uma conclusão segura acerca da materialidade e da autoria delitiva não fossem aos demais elementos de prova que, analisados em conjunto, formam um todo coeso apto a fundamentar o decreto condenatório. 



    As interceptações telefônicas realizadas tendo por objeto Djalma Alegre Gonçalez e Silvanei Aparecido Pereira Cambiachi revelaram em seu conteúdo uma série de referências ao recorrente, notadamente como sendo um dos policiais presos na Operação Oiketicus. É possível supor seu grau de envolvimento na medida em que pelos contrabandistas era chamado por “Delegado Aguilera”. Nesses registros, vale destacar, ficou evidente o receio manifestado por Djalma de ser entregue pelos policiais militares, conforme transcrições abaixo:



    […]



    Tal como pontuado na sentença, o resultado da busca e apreensão realizada na residência de Jhondnei indica a existência de uma relação entre ele e Angelúcio Recalde Paniagua, a exemplo da localização de um quadro contendo informações relativas ao corréu acima mencionado, seguido da expressão “R$ 16/05” e “mapa cabriteira 16/05”, além de dinheiro em espécie e um cheque no valor de R$ 3.000,00 emitido por Angelúcio, sem explicação convincente para isso. 



    […]



    Além dessas constatações, uma outra interceptação telefônica realizada em 22.03.2018 entre Jhondnei Aguilera e homem não identificado revela que o recorrente foi convidado para realizar uma tarefa ilícita e que a aceitação somente não se verificou porque o apelante estava escalado para o serviço policial militar. 



    Tempos depois, esse mesmo interlocutor em uma nova chamada telefônica disse ao recorrente Jhondnei que ainda bem não haviam viajado juntos para Ponta Porã, isso porque policiais do DOF o abordaram perguntado o motivo da viagem e, após acesso ao seu aparelho celular, ao verificarem a existência de contatos com o PM Aguilera, questionaram que natureza de relacionamento haveria entre eles em tom de desconfiança. Passo à transcrição do fragmento: 



    […]



    Por fim, tal como em outros casos envolvendo corréus, da quebra de sigilo bancário do apelante Jhondnei se observou a existência de ingressos não identificados, além de importâncias recebidas de Admilson Cristaldo Barbosa e de Valdson Gomes de Pinho. 



    Apesar de no recurso pretender justificar a origem de valores como que provenientes de transferências feitas por sua esposa, não há prova documental nesse sentido. Ademais, para os créditos originados dos mencionados corréus não apresentou qualquer justificativa. 



    Do que foi acima exposto, há elementos de convencimento fortes no sentido de que Jhondnei Aguilera integrou organização criminosa estruturalmente organizada para de forma estável e permanente permitir o contrabando de cigarros mediante recebimento de propinas. 



    […]



    Ivan Edemilson Cabanhe 



    Quanto ao recorrente Ivan Edemilson Cabanhe, apesar das inconsistências atribuídas à sentença em seu apelo, tenho que há nos autos elementos de convencimento suficientes para manter a sentença condenatória. 



    Interceptação telefônica que tinha o apelante como alvo revelou uma conversa mantida com pessoa chamada por Júnior cujo conteúdo segue transcrito: 



    […]



    De qualquer forma, há nos autos evidências seguras da relação do recorrente com o contrabandista de cigarros Kelvis Fernando Rodrigues – o Cabelo – o que pode ser confirmado, inclusive, por meio de acesso à rede social Facebook. 



    […]



    Outra inconsistência que aponta para o desenvolvimento da atividade ilícita descrita na denúncia está relacionada ao aluguel de veículos. 



    Inteceptações telefônicas revelaram que Ivan Edemilson Cabanhe alugava com alguma frequência automóveis, conforme transcrições abaixo: 



    […]



    Embora em juízo o apelante tivesse dito que havia alugado carros em duas ocasiões da pessoa identificada como Jauri Borges dos Santos, este último, quando ouvido no GAECO, afirmou que o recorrente alugava carros seus há aproximadamente dois anos e que a diária de locação era no valor de R$ 220,00. 



    Consideradas as circunstâncias fáticas, é plausível o argumento do Ministério Público no sentido de que Ivan Cabanhe atuava como a pessoa responsável pela “correria” na organização criminosa, atuando não só como batedor mas também como transportador de cargas ilícitas. 



    Saliento que a prova testemunhal corrobora todas as constatações acima expostas, conforme depoimentos dos policia militares Wellington Lopes Lafayette e Ariel Araújo. Ademais, informações obtidas com a quebra de sigilo bancário do apelante indicam que no período das investigações recebeu ele a quantia de R$ 138.415,38, sendo que desse montante R$ 3.491,03 não apresentaram remessa identificada pelo Banco do Brasil e, dessa quantia, R$ 1.351,71 não traziam indicação do depositante. Consta, outrossim, que o recorrente recebeu dinheiro proveniente de outros policiais militares, dentre eles Lisberto Sebastião de Lima, corréu nesta ação penal. 



    Do conjunto dos elementos de probatórios resulta que o apelante igualmente integrava a organização criminosa mantida de forma estável e permanente por policiais militares que, mediante recebimento de valores a título de propina, viabilizavam o contrabando de cigarros neste Estado. 



    […]



    Erick dos Santos Ossuna 



    A respeito do apelante Erick dos Santos Ossuna o conjunto probatório revelou sua atuação como integrante da organização criminosa dedicada à facilitação do contrabando de cigarros. 



    De acordo com o informado no RELINFO n. 071/SÓI/GAECO/2017 e no RELINFO n. 039/SÓI/GAECO/2018, esse policial militar seria responsável por facilitar a passagem de veículos com produtos ilícitos, bem como por comunicar os demais integrantes da organização a respeito de eventuais fiscalizações. 



    […]



    Em complemento a essas informações, interceptações telefônicas referidas no RELINFO n. 101/SÓI/GAECO/2018 revelaram a existência de tratativas para divisão de valores entre o recorrente e os corréus Nazário da Silva e Lisberto S. de Lima. Na ocasião, Nazário diz a Lisberto que sua parte na negociação deveria ser repassada a Erick, caso houvesse demora quanto a um acerto que “estaria enrolado”: 



    […]



    Destaco, outrossim, que existe incompatibilidade entre o que foi manifestado por Lisberto e Nazário em seus interrogatórios e o que foi dito na conversa interceptada. Como bem apontado na sentença condenatória: 



    […]



    Por derradeiro, a quebra de sigilo bancário do apelante revelou a existência de vultosas quantias movimentadas não apenas em conta particular como em conta conjunta mantida com sua genitora. 



    Ao passo em que em sua conta particular, durante o período das investigações, observou-se o recebimento de R$ 279.506,32, dos quais R$ 14.099,00 seriam relativos a depósitos sem identificação dos depositantes, na conta conjunta constatou-se o creditamento de R$ 872.179,29, dos quais R$ 413.311,34 eram relativos a depósitos sem identificação do remetente. 



    De acordo com o RELINFO n. 212/SÓI/GAECO/2018, na quebra de sigilo bancário foi também possível observar a realização de transferências entre o recorrente e policiais militares, merecendo destaque os verificados entre ele e os corréus Clodoaldo Casanova Ajala, Lisberto Sebastião de Lima e Oscar Leite Ribeiro”.



     



    A argumentação recursal traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que o acolhimento dos recursos passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 



    No que se refere à adequada valoração das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal para a fixação da pena base, o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no julgamento do AI 742.460-RG, Rel. Min. CEZAR PELUSO, DJe de 25/9/2009, submetido ao rito da repercussão geral (Tema 182/RG), fixou tese no sentido de que A questão da adequada valoração das circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal, na fundamentação da fixação da pena-base pelo juízo sentenciante, tem natureza infraconstitucional e a ela são atribuídos os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do precedente fixado no RE n. 584.608, rel. a Ministra Ellen Gracie, DJe 13/03/2009.



    O acórdão do referido paradigma recebeu a seguinte ementa:



    “EMENTA: RECURSO. Extraordinário. Inadmissibilidade. Circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal. Fixação da pena-base. Fundamentação. Questão da ofensa aos princípios constitucionais da individualização da pena e da fundamentação das decisões judiciais. Inocorrência. Matéria infraconstitucional. Ausência de repercussão geral. Agravo de instrumento não conhecido. Não apresenta repercussão geral o recurso extraordinário que verse sobre a questão da valoração das circunstâncias judiciais previstas no art. 59, do Código Penal, na fundamentação da fixação da pena-base pelo juízo sentenciante, porque se trata de matéria infraconstitucional”.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AOS AGRAVOS EM RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS.



    Publique-se. 



    Brasília, 28 de julho de 2023.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente